Tribunal: TJBA
Processo: 8138097-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138097-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DERMEVAL RIOS BARRETO e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE SOUZA COSTA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINE SOUZA COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERIOR A TRÊS VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. LIMITAÇÃO À MÉDIA DO BACEN MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que limitou juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinou restituição em dobro e fixou honorários em 15% sobre o valor da causa (R$ 5.000,00). A instituição financeira alega legalidade dos juros pelo risco. O autor pede redução maior dos juros e majoração dos honorários.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros de 18% a.m. frente à média de 5,32% a.m. configura abusividade; (ii) estabelecer se a restituição deve ser simples ou em dobro; (iii) determinar se cabe o arbitramento de honorários por equidade diante do baixo valor da causa.

III. Razões de decidir
3. A taxa contratada de 18,00% ao mês desborda excessivamente da média do Banco Central (5,32% ao mês), caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor e autorizando a revisão, conforme o REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).
4. A restituição em dobro exige prova de má-fé. No caso de revisão técnica de cláusula contratual pactuada, a devolução deve ser simples para evitar o enriquecimento sem causa, dada a ausência de dolo da instituição financeira.
5. Quando o percentual de honorários sobre o valor da causa resulta em quantia ínfima (R$ 750,00), impõe-se a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, para fixação por equidade, sendo razoável o valor de R$ 1.500,00.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central autoriza a intervenção judicial para adequação ao equilíbrio contratual.

2. A restituição de indébito decorrente de revisão de juros remuneratórios deve ser feita de forma simples, ressalvada a comprovação de má-fé.

3. Honorários advocatícios que se mostrem irrisórios pelo critério percentual devem ser fixados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 51, § 1º, III; CPC, art. 85, § 8º, art. 487, I, e art. 931; Regimento Interno, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema 27; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJBA, Apelação Cível nº 0517729-03.2019.8.05.0001, Rel. Juíza Substituta de Segundo Grau Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, j. 2021, publ. 13.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
, em que figuram como apelantes
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
DERMEVAL RIOS BARRETO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora